Tribunal: TJMT
Processo: 1000976-13.2020.8.11.0032
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000976-13.2020.8.11.0032
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GENOILTON DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 059.740.241-84 (RECORRENTE), MATHEUS AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 061.639.571-05 (ADVOGADO), GENILTO DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 026.197.341-00 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), DELAGADO DE POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 825.093.601-91 (ASSISTENTE), PAULO CESAR DA SILVA - CPF: 782.543.881-72 (ASSISTENTE), LINDOMAR BATISTA DA SILVA - CPF: 034.077.661-73 (ASSISTENTE), FATIMA LENILZA SILVA DE AQUINO - CPF: 039.466.661-59 (ASSISTENTE), LETICIA SILVA DE MORAIS - CPF: 036.368.171-08 (ASSISTENTE), ATEILDE DE JESUS SILVA - CPF: 995.699.811-72 (ASSISTENTE), GUSTAVO HENRIQUE CONCEICAO E SILVA - CPF: 084.730.691-70 (ASSISTENTE), LEANDRO DA CONCEICAO SILVA - CPF: 012.210.491-94 (ASSISTENTE), CLOVIS RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 502.201.361-49 (ASSISTENTE), VANDERSON DIAS LISBOA - CPF: 042.216.411-93 (ASSISTENTE), ARIANE DOS SANTOS CORREA - CPF: 056.612.911-67 (ASSISTENTE), GERÊNCIA DE PERÍCIAS EM ÁUDIO E VIDEO - POLITEC (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO PAULO DE CASTRO LIMA - CPF: 397.293.508-09 (TERCEIRO INTERESSADO), GENILTO DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 026.197.341-00 (TERCEIRO INTERESSADO), THAISON SILVA DE MORAIS - CPF: 036.368.181-71 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E DESPROVEU O RECURSO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO PARA CORRIGIR ERRO MATERIAL NA DECISÃO DE PRONÚNCIA.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO, VILIPÊNDIO DE CADÁVER, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRELIMINAR ARGUIDA PELO RECORRENTE
– INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA REQUERIDA NO CURSO DA INSTRUÇÃO

– TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DEFENSIVO – REJEIÇÃO –
DIREITO À PRODUÇÃO PROBATÓRIA QUE NÃO É ABSOLUTO – DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO ÓRGÃO JULGADOR – NA HIPÓTESE, A MOTIVAÇÃO, EMBORA SUCINTA, EXPÕE OS FUNDAMENTOS CONCRETOS QUE LEVARAM O JUÍZO A ENTENDER PELA INEFICÁCIA E IMPERTINÊNCIA DA ATIVIDADE PROBATÓRIA PLEITEADA – ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA – QUESTÃO NÃO ARGUIDA NO MOMENTO OPORTUNO – MATÉRIA PRECLUSA – PRELIMINAR AFASTADA –
2. PRELIMINAR ARGUIDA PELO RECORRENTE
– FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO DE PRONÚNCIA – TESE DE QUE O PRONUNCIAMENTO JUDICIAL NÃO ENFRENTOU E RECHAÇOU TODOS OS ARGUMENTOS E PROVAS DE INOCÊNCIA APRESENTADOS PELA DEFESA – PRESCINDIBILIDADE – EXPOSIÇÃO SATISFATÓRIA DOS ELEMENTOS DE PROVA QUE LEVARAM O JULGADOR A CONCLUIR PELA ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO E PELA AUSÊNCIA DE CERTEZA CABAL E INEQUÍVOCA QUANTO AO ÁLIBI INVOCADO PELO RÉU – PRELIMINAR RECHAÇADA –
MÉRITO
–
3.
PRETENDIDA
A IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA
DA MATERIALIDADE DO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE, EM TESE, SITUAR O RECORRENTE NO CONTEXTO CRIMINOSO – SUFICIÊNCIA PARA ESTA FASE PROCESSUAL – PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO –

FATOS QUE DEVEM SER SUBMETIDOS AO JUIZ NATURAL DA CAUSA, QUE É O CONSELHO DE SENTENÇA –
4.
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL EXISTENTE NO DISPOSITIVO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA –
5.
RECURSO CONHECIDO, COM REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1.

Ao indeferir uma das diligências requeridas pela defesa no início da instrução processual, o juízo
a quo
, ainda que de maneira sucinta, expôs fundamentos concretos e adequados ao caso que o levaram a concluir pela ineficácia e, portanto, pela impertinência da atividade probatória pleiteada, no exercício da sua discricionariedade motivada, não havendo o que se falar em nulidade por falta de fundamentação ou por cerceamento de defesa, mesmo porque, a decisão que indeferiu o pedido defensivo já era de conhecimento
do recorrente desde a fase embrionária do processo, no entanto, ele só veio a arguir as supostas máculas neste grau recursal, de modo que as questões, a toda evidência, estão preclusas.

2.

Constatando-se que o magistrado pronunciante, com base nas provas amealhadas ao feito na fase extrajudicial e em juízo, expôs as razões de fato e de direito que o levaram a concluir pela plausibilidade da proposição deduzida pelo Ministério Público na denúncia e pela admissibilidade da acusação, com o consequente pronunciamento do réu ao crivo do Júri Popular, deve ser refutada a preliminar de nulidade da pronúncia por carência de fundamentação, mesmo porque, é cediço que o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas teses, contanto que exponha os elementos concretos que motivaram a sua livre convicção, assim como ocorreu
in casu
, com evidente exclusão da tese defensiva de que o álibi do recorrente estaria comprovado de maneira cabal e inequívoca.

3.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a materialidade do crime doloso contra a vida e os indícios suficientes de autoria ou participação delitivas, impõe-se a submissão do recorrente para ser julgado pelo Tribunal do Júri, assim como se dá na presente hipótese, em que a tese defensiva de negativa de autoria constitui apenas uma das versões sustentadas no processo e não a única conclusão que se pode extrair das provas dos autos, as quais, portanto, deverão ser mais profundamente analisadas pelos senhores jurados,
ex vi
do preceito contido no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea
d
, da Constituição Federal
.

4.

Constatando-se a existência de equívoco material no dispositivo da decisão de pronúncia, em que foi capitulada circunstância agravante não imputada pelo Ministério Público ao recorrente, impõe-se a retificação
ex officio
por esta instância
ad quem
.

5.

Recurso conhecido, com rejeição das preliminares, e, no mérito, desprovido, com adoção de providência de ofício.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE: GENOILTON DOMINGOS DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
GENOILTON DOMINGOS DOS SANTOS
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT na ação penal n.o 1000976-13.2020.8.11.0032, que o
pronunciou
como incurso nas penas dos crimes tipificados no
art. 121, § 2.o, I, III e IV c/c art. 29 e art. 212, todos do Código Penal, art. 2.o, §§§2.o, 3.o e 8.o, da Lei n.o 12.850/2013 e art. 35 da Lei n.o 11.343/2006
,

em concurso material, a fim de ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID 193935958, o recorrente suscita, preliminarmente, a
nulidade por cerceamento de defesa
, decorrente do
indeferimento do pedido defensivo de realização de diligência
junto à operadora de telefonia móvel do acusado, a fim de situar sua posição geográfica na hora do crime, através das Estações Rádio Base (ERB), ao que acrescenta ainda o argumento de que a decisão que indeferiu a medida seria nula, por
carência de fundamentação
.

No mérito, o réu
pretende a
impronúncia
, nos moldes do
art. 414 do CPP
, alegando que, no curso da instrução, o seu álibi e a versão defensiva de negativa de autoria restaram amplamente mais comprovadas que a proposição acusatória deduzida na denúncia pelo Ministério Público,
sem que o juízo pronunciante sequer enfrentasse os argumentos e as provas de inocência apresentados pelo defensor
, o que acarretaria inclusive a
nulidade da decisão de pronúncia
, por falta de fundamentação,
ex vi
do art. 315, IV, c/c art. 564, V, ambos do CPP e art. 93, IX, da Constituição.

Em contrarrazões vistas no ID 193935961, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja
negado provimento
ao
stricto sensu
.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. juízo
a quo
manteve a decisão recorrida, pelos seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID 193935963.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 197071166, opinou pelo
desprovimento

do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR

– ALEGADA A NULIDADE DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DILIGÊNCIA, POR CERCEAMENTO DE DEFESA E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do
stricto sensu
.

Todavia, antes de adentrar no mérito recursal, tem-se que o recorrente suscita, preliminarmente, a ocorrência de
nulidade por cerceamento de defesa
, especificamente porque o juízo
a quo
indeferiu o pedido defensivo de realização de diligência junto à operadora de telefonia móvel do réu, a fim de situar a sua geolocalização no momento do crime, através das Estações Rádio Base (ERB), alegando ainda que a decisão que indeferiu a medida seria nula, por
falta de fundamentação concreta
, nos moldes do art. 315, § 2.o, II e III, e art. 564, V, do CPP.

A preliminar
não
comporta acolhimento
.

Depreende-se dos autos que, no início da fase instrutória, o ora recorrente postulou, dentre outras diligências, a expedição de ofício à sua operadora de telefonia móvel (VIVO), requisitando o extrato de localização do seu terminal telefônico, mediante a aferição das coordenadas geográficas do aparelho via Estações Rádio Base (ERB), especialmente entre a tarde de
08/05/2020
e o fim da manhã de
09/05/2020
, com escopo de averiguar se o réu estava no
locus delicti
(ID 193935708).

O pleito foi indeferido pela MM.a Magistrada da instância singela, com fulcro nos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“
INDEFIRO
o pedido de expedição de ofício à operadora de telefonia a fim de que traga aos autos extrato de localização do terminal (65) 99672-5279, utilizando coordenadas geográficas, com escopo de averiguar se o denunciado estava no local dos fatos.
Embora o pedido formulado pela Defesa seja, de fato, relevante, há que se considerar a
ineficácia no cumprimento da medida em se tratando de região onde não há antenas suficientes para se operar o cruzamento dos sinais/dados (ERB), o que impossibilita a localização do terminal telefônico na data dos fatos
”
. (ID 193935720 - Pág. 4) – Destaquei.

Em relação à
tese de carência de fundamentação idônea
no
decisum
, com a devida vênia, o argumento do recorrente
não
prospera
.

Isto porque,
motivação idônea não significa necessariamente um texto extenso e rebuscado, ou seja,
fundamentações sucintas, sem dúvida, podem ser consideradas válidas para respaldar decisões judiciais
,
desde que adequadas ao caso concreto e suficientes para que as partes entendam o que levou o órgão julgador a entregar determinada prestação jurisdicional
.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que
“A fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação”
. (AgRg no RHC n. 184.341/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023) – Negritei.

Na hipótese em apreço,
embora sucinta, a decisão do juízo
a quo
afigura-se
idônea
e deve ser
ratificada
por esta instância
ad quem
, pois, tratando-se de delito cometido em região onde não há antenas suficientes para se operar o cruzamento dos sinais telefônicos através das Estações Rádio Base (ERB), realmente não haveria eficácia na diligência pleiteada pelo acusado e, por conseguinte, tampouco havia pertinência no pedido para a sua realização.

A propósito, os fundamentos aventados pelo juízo da instância singela são
concretos e adequados à específica hipótese dos autos
e, ao contrário do que sugere a i. defesa, não se amoldariam genericamente a qualquer decisão de indeferimento, pois, nos casos de crime perpetrado em regiões com suficiência de antenas e torres, certamente que a motivação
sub judice
não se aplicaria.

A defesa argumenta também que não há elementos concretos nos autos capazes de respaldar a conclusão do juízo quanto à ineficácia da diligência postulada, porém, o argumento tampouco conduz ao reconhecimento da nulidade arguida.

Isto porque, a decisão de impugnada foi proferida pelo Juízo titular da Vara Única da Comarca de origem, o qual é lotado na cidade onde se deram os fatos, portanto,
conhecedor da realidade do município interiorano em que o crime ocorreu
.

Deste modo, a meu ver,
caberia à parte requerente da diligência demonstrar a eficácia e a pertinência da medida por ela pleiteada
, a exemplo da existência de torres suficientes para cruzamento das Estações Rádio Base (ERB) na triangulação geográfica do
locus delicti
e da plausibilidade da hipótese de que o possível autor do crime tenha efetuado alguma ligação telefônica no momento em que cometia o ilícito, encargo do qual a i. defesa,
in casu
, não desincumbiu.

Aliás, justamente por isso,
tampouco procede
a tese do recorrente quanto à ocorrência de
cerceamento de defesa
.

Como é cediço,
o direito à produção probatória não é absoluto
, pois ao magistrado, na condição de destinatário da prova, é facultado
indeferir fundamentadamente
a produção de provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.

Sobre o tema, é a orientação do
Supremo Tribunal Federal
:

“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito processual penal. 3
. Alegação de nulidade em razão do indeferimento de produção de prova.
O direito à produção de provas não é absoluto
, haja vista que a própria lei processual penal, em seu artigo 400, § 1o,
faculta ao julgador, desde que de forma fundamentada, indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”
. (STF - HC: 191858 SP 0103829-10.2020.1.00.0000, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 30/11/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 03/12/2020) – Grifei.

Por tal razão,
a necessidade, relevância e pertinência da prova almejada devem ser demonstradas pela parte interessada
, não apenas no plano abstrato e meta-jurídico (a exemplo da
possibilidade
de que a prova pleiteada redunde na absolvição ou impronúncia), mas também de maneira concreta, isto é, mediante indicativos materiais e fenomênicos que evidenciem não só a plausibilidade do pedido, mas também a possibilidade da sua realização e da obtenção de um resultado, sob pena de se caracterizar como requerimento impertinente ou protelatório.

Nesse sentido também orienta o
Superior Tribunal de Justiça
:

“2.
Não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, porquanto o magistrado é o destinatário final da prova, logo, compete a ele
, de maneira fundamentada e com base no arcabouço probatório produzido nos autos,
analisar as pertinência, relevância e necessidade da realização da atividade probatória pleiteada
”
. (AgRg no REsp n. 1.887.326/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 30/4/2021) – Negritei.

“
1. Ao magistrado, no curso do processo penal, é facultado o indeferimento, de forma motivada, das diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes.
Cabe, outrossim, à parte requerente demonstrar a real imprescindibilidade na produção da prova requerida, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes. 2. O deferimento de diligências é ato que se inclui na esfera de discricionariedade regrada do juiz natural do processo, com opção de indeferi-las, motivadamente, quando julgar que são protelatórias ou desnecessárias e sem pertinência com a sua instrução”
. (AgRg no HC n. 739.007/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022) – Destaquei.

In casu
, quando requereu ao juízo a expedição de ofício à operadora VIVO (ID 193935708), o recorrente se limitou a informar que,
“as operadoras de telefonia móvel registram em que antenas as ondas de um determinado aparelho são recebidas”
e que por isso conseguiriam
“identificar a área aproximada onde o usuário do telefone celular se encontra”
,
sem esclarecer, neste caso concreto, a plausibilidade de eficácia e, portanto, a pertinência da medida vindicada
, a exemplo da efetiva existência de torres suficientes na região da cena do crime

para se operar os cruzamentos das ERB e do efetivo uso do celular no momento fatídico.

Deste modo, tendo o juízo natural da causa lançado mão de sua discricionariedade motivada para, fundamentadamente, indeferir o pedido de diligência apresentado pela defesa, a qual, por sua vez, deixou de instruir o pleito com elementos de convicção mínimos que levassem a crer pela eficácia e pertinência da providência almejada, entendo que
inexiste ilegalidade ou cerceamento a serem sanados na presente hipótese
.

Por oportuno, embora esta específica diligência tenha sido indeferida – justamente porque verificada a sua impertinência no caso concreto –, frise-se que
outros pedidos da defesa foram acatados pelo juízo
a quo
, como, por exemplo, a realização da perícia técnica para análise dos timbres vocais captados nos vídeos que registraram a execução delitiva e seu respectivo confronto fonético com a voz do recorrente (ID 193935720), o que certamente
corrobora a inexistência
in casu
de cerceamento de defesa
e a mera ocorrência de análise imparcial por parte do magistrado quanto à conveniência e eficácia ou não dos pedidos formulados pelas partes.

Mesmo que assim não fosse, a nulidade aqui arguida pela defesa tampouco haveria que ser acolhida nesta instância recursal.

Isto porque, a atual jurisprudência das Cortes Superiores orienta no sentido que, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual,
mesmo as nulidades denominadas absolutas têm o seu reconhecimento condicionado à arguição no momento oportuno
, sujeitando-se assim ao instituto da preclusão.

A propósito:

“3. Ressalta-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual, tem se orientado no sentido de que,
mesmo as nulidades denominadas
absolutas
, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também
devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal
”
. (AgRg no HC n. 825.657/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023) – Destaquei.

Ademais, é igualmente certo que,
nos
processos de competência do Tribunal do Júri,
o momento oportuno para a arguição de eventuais máculas ocorridas na fase do
judicium accusationis
,
consiste na ocasião das alegações finais
, como preliminar de mérito, sob pena de convalidação por preclusão
, nos termos do art. 571, inc. I, e art. 572, inc. I, ambos do Código de Processo Penal.

A propósito, colho os seguintes precedentes da Corte Cidadã:

“2.

Entende esta Corte que as máculas ocorridas na fase do judicium accusationis devem ser arguidas como preliminar de mérito nas alegações finais, sob pena de preclusão
”
.
(HC n. 334.010/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJE DE 16/5/2016) – Destaquei.

“2.
É firme neste Sodalício o entendimento de que ‘nos processos de competência do Tribunal do Júri, as nulidades havidas durante a instrução criminal, na fase do judicium accusationis, devem ser arguidas, como preliminar ao mérito, nas alegações finais, sob pena de preclusão,

nos termos dos arts. 571, I, e 572, I, do CPP’
”.
(HC 314.047/AL, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 27/05/2015) – Grifei.

“2.

Eventuais vícios ocorridos antes da sentença de pronúncia deveriam ter sido arguídos no momento oportuno, ou seja, na fase de alegações finais
.”.
(HC 151.287/SP, Rel. Ministro HAROLDO RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE), SEXTA TURMA, julgado em 14/06/2011, DJe 01/07/2011) – Destaquei.

Na hipótese, a decisão ora reprochada, por meio da qual o juízo
a quo
indeferiu a expedição de ofício à operadora de telefonia móvel, já era do conhecimento do recorrente desde a fase embrionária do processo e, não obstante, a defesa constituída
não
arguiu cerceamento de defesa ou carência de fundamentação no
decisum
em suas alegações finais
(ID 193935941), deixando para suscitar tais vícios apenas neste grau recursal, de modo que as questões, a toda evidência, estão
preclusas
.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
PRELIMINAR

– ALEGADA A NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embora suscite a questão como matéria de mérito, a defesa levanta a
nulidade da decisão de pronúncia
, pois, segundo as razões recursais, a negativa de autoria do réu estaria amplamente mais comprovada nos autos que a proposição acusatória do Ministério Público,
sem que o juízo sentenciante enfrentasse e rechaçasse todos os argumentos e provas de inocência apresentados pelo advogado
, o que teria violado os preceitos contidos no
art. 315, IV, c/c art. 564, V, ambos do CPP e art. 93, IX, da Constituição.

A preliminar, no entanto,
tampouco deve ser acolhida
.

Como se sabe, a fundamentação de
todas
as decisões do Poder Judiciário, tal como resulta da letra do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, constitui
condição absoluta de sua validade
.

Entretanto, a despeito do dever de fundamentar adequadamente e de maneira concreta as razões de seu convencimento,
o magistrado não está obrigado a refutar detalhadamente todos os argumentos apresentados pelas partes em defesa das suas teses
, contanto que, pela fundamentação apresentada, seja possível extrair os motivos pelos quais se rejeitaram ou acolheram as pretensões deduzidas.

Nesse sentido, colho os seguintes precedentes do e.
STJ
:

“6.
Não há nulidade processual quando o Tribunal julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia em conformidade com o que lhe foi apresentado.
O julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas teses, devendo, apenas, enfrentar a demanda observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
”.
(REsp 1832148/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 26/02/2020) – Destaquei.

“3.
Ademais, ‘o julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pela defesa, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas’
(...)”.
(AgRg no AREsp 865.325/MG, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 22/09/2017) – Grifei.

Em idêntica toada firmou-se o posicionamento deste e.
TJMT
:

“1 –
(...)
;
os julgadores não são obrigados a responder todas as questões e teses aduzidas pelas partes em juízo, sendo, suficiente que exponham os fundamentos que embasam sua decisão, como ocorreu na espécie, com evidente exclusão da tese defensiva”
.
(TJ-MT - APR: 0000544-64.2018.811.0037 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 05/08/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/08/2020) – Destaquei.

Na espécie,
a simples leitura da decisão de pronúncia demonstra que o juízo
a quo
cotejou de maneira sóbria e comedida os elementos de convicção angariados ao feito, sem emitir juízo de certeza em face de nenhuma das versões sustentadas pelas partes
ex adversas
no processo, mas indicando de maneira concreta os elementos de prova que formaram o seu convencimento pela
mera admissibilidade
da acusação e pela necessidade de remessa da dúvida ao crivo do juiz natural da causa, isto é, ao Conselho de Sentença, notadamente tendo em vista o conteúdo dos depoimentos judiciais das testemunhas
Roberto Rodrigues de Oliveira
,
Paulo César da Silva
e
Lindomar Batista da Silva
, além do próprio local onde o crime teria se iniciado, qual seja, a suposta casa do recorrente.

Dito de outra forma,
é plenamente possível extrair da decisão de pronúncia os fundamentos com base nos quais o magistrado da instância singela afastou a tese defensiva de
certeza inequívoca
do álibi do réu e concluiu pela plausibilidade também, ao menos neste estágio processual de prelibação, da tese ministerial, de modo que o mero antagonismo da decisão com os interesses de alguma das partes ou com o resultado que era esperado pela defesa, por si só, não significa deficiência na motivação.

Mesmo porque, embora o juízo
a quo
não tenha concluído pela
certeza cabal
de inocência do acusado, tampouco refutou de plano a tese de negativa de autoria, limitando-se a reconhecer a existência de arrimo probatório suficiente para respaldar ambas as versões sustentadas no feito, de modo que a questão deveria ser mais profundamente analisada pelo Tribunal do Júri.

E, não obstante a defesa entenda que provas são
“muito mais pendentes para a hipótese defensiva”
e que inexistiriam elementos bastantes para respaldar a remessa do caso ao crivo do Júri Popular, a tese confunde-se demasiadamente com o mérito do recurso, no que tange ao pedido de impronúncia e, como tal, será analisada.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se da denúncia que, no dia 09/05/2020, no lixão da cidade de Rosário Oeste/MT, o recorrente
GENOILTON DOMINGOS DOS SANTOS
, juntamente com os codenunciados
João Paulo de Castro Lima
e
Genilto Domingos dos Santos
, por motivo torpe consistente em vingança e guerra entre facções criminosas, mataram a vítima
Thaison Silva de Morais
, com emprego de tortura e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, na medida em que dissimularam relação amistosa para atraí-lo desarmado e em inferioridade numérica até o local da execução, bem como por tê-lo amarrado para a prática da infração penal (
Fato 01
).

Verte da exordial acusatória que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima discriminadas, o recorrente e os corréus, após matarem a vítima, vilipendiaram o cadáver, pois, com propósito ultrajante, introduziram as mãos e os braços no corpo do ofendido, na tentativa de extrair o seu coração e exibi-lo como troféu, tudo enquanto filmavam a cena, posteriormente divulgada em redes sociais, a fim de aviltar o cadáver e aterrorizar seus adversários de facção criminosa rival (
Fato 02
).

Ressai da preambular também que o recorrente e os corréus integravam a organização criminosa armada denominada “Comando Vermelho” (
Fato 03
) e que, nesse contexto,
GENOILTON
associou-se aos demais para a prática do crime de tráfico de drogas (
Fato 04
).

Em apertada síntese, a proposição ministerial descreve que os réus integram a organização criminosa “Comando Vermelho” e que iniciaram o homicídio durante a madrugada, no barraco/residência dos irmãos
GENOILTON
e
Genilto
, para onde a vítima
Thaison
(integrante da facção rival “PCC”) foi atraída, antes de ser amarrada e torturada, sendo posteriormente levada até o lixão municipal, onde os atos de sevícia prosseguiram até o golpe de misericórdia, desferido com o uso de uma faca, que dilacerou o corpo do ofendido e vários órgãos internos, causando-lhe a morte; ato contínuo, os réus tentam extrair o coração da vítima como prêmio, enquanto filmavam a cena.

Outrossim, a peça incoativa narra que, na residência do corréu
João Paulo
, este mantinha em depósito, com intento de comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, uma porção de maconha e outros objetos indicativos de traficância, bem assim que o ora recorrente
GENOILTON
e o codenunciado
Genilton
estavam associados com
João Paulo
para a prática do narcotráfico.

Diante destes fatos, o
GENOILTON
foi
denunciado
e, por não ter sido inicialmente encontrado para citação pessoal,
teve o processo desmembrado no que lhe refere, conforme decisão proferida nos autos principais n.o

1000658-30.2020.8.11.0032 (ID 193935670).

Após a localização do increpado (ID

193935689 - Pág. 60/63), sucedeu-se o devido processo legal,
culminando na admissibilidade da acusação e na sua
pronúncia
como incurso nas iras do
art. 121, §2.o, I, III e IV c/c art. 29 e art. 212, todos do Código Penal, art. 2.o, §§§2.o, 3.o e 8.o, da Lei n.o 12.850/2013 e art. 35 da Lei n.o 11.343/2006
, em concurso material (
art. 69, CP
),

a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Oportunamente, pontue-se que, na decisão de pronúncia, foi
afastada a circunstância fática relativa à

dissimulação
, haja vista que a falsa demonstração de amizade, em tese, utilizada para atrair a vítima até a cena do crime, tal qual proposto pelo Ministério Público, não restou satisfatoriamente evidenciada. No entanto, a qualificadora do art. 121, §2.o, inc. IV, do Código Penal foi mantida, tendo em vista que, quando foi morto, o ofendido supostamente estava amarrado e em inferioridade numérica em relação aos seus algozes (ID 193935944).

Circunstanciados os fatos e a situação processual do recorrente, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de impronúncia:

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de
mera

admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja prova da materialidade
criminosa
e indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas, consoante dispõe o art. 413,
caput
e §1.o, do Código de Processo Penal.

Isto porque, há que se ter em princípio que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo Tribunal do Júri [art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
d
] e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas, visando assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que antes se evidencie a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a
instrução preliminar ou

judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da
admissibilidade

da acusação
, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado
deverá

pronunciar
o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Deve-se ter em conta ainda que, ao prolatar um
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será reconhecida quando
não
houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria ou de participação. Nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão
sem
julgamento de mérito
, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Assim, o acolhimento do
pedido de

impronúncia
, formulado pelo recorrente
in casu
,
depende necessariamente da
cabal ausência de prova da materialidade do delito doloso contra a vida ou da manifesta inexistência de indícios capazes de apontar o acusado como possível autor ou partícipe na empreitada. Caso contrário, havendo elementos minimamente aptos a enredá-lo, em teoria, no episódio ilícito,
caberá à Corte Leiga dirimir as dúvidas existentes, haja vista a competência constitucional do Júri para julgar a causa, em todos os seus termos.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, a
materialidade
do homicídio pode ser extraída dos boletins de ocorrências n.o 2020.1121415 e n.o 2020.112567 (ID 193935209 - Pág. 6/7 e Pág. 8/11); do Relatório de Investigação n.o 35/2020 (ID 193935211 - Pág. 3/5); da Certidão de Óbito do ofendido (ID 193935214 - Pág. 3); do Laudo Pericial Necroscópico n.o 1.1.01.2020.009543-01, atestando que a morte da vítima decorreu de laceração cardíaca causada por arma branca (ID 193935654 - Pág. 1/32); do Laudo Pericial do local dos fatos n.o 2.06.2020.005270-01 (ID 193935663 - Pág. 1/28); dos vídeos em que foi registrada a suposta tortura que antecedeu o homicídio e o suposto vilipêndio de cadáver que o sucedeu (ID 193935717); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de
indícios mínimos capazes, ao menos para esta fase processual de prelibação, de hipoteticamente situar o recorrente
GENOILTON DOMINGOS DOS SANTOS
no contexto delitivo e de respaldar o seu pronunciamento ao escrutínio do Júri Popular.

Com efeito, quando foi ouvido em juízo, o policial civil
Roberto Rodrigues de Oliveira
declarou que participou das investigações e que o cadáver da vítima foi achado no lixão municipal, com a boca amordaçada e os braços amarrados nas costas, apresentando ainda ferimentos causados por faca no abdômen, contexto em que a testemunha e sua equipe encetaram diligências para apurar o caso.

Roberto
prosseguiu relatando que, pouco tempo depois, vieram à tona vídeos com a filmagem de parte da empreitada delitiva, os quais continham inclusive legendas e inscrições que identificavam os autores do homicídio como integrantes do “Comando Vermelho” e sugeriam a motivação do crime, consistente em uma briga com o “Primeiro Comando do Capital”, sendo que a vítima pertenceria a esta segunda organização criminosa e, por isso, antes de ser morta, foi interrogada por seus algozes, para que delatasse outros membros do “PCC” em Rosário Oeste.

O depoente asseverou que os policiais já conheciam de outras ocorrências o recorrente
GENOILTON
e os corréus
Genilto
e
João Paulo
e que, por tal razão, reconheceram a voz deste último nos vídeos da execução delitiva, complementando que, durante a madrugada fatídica, a Polícia Militar havia recebido uma notícia de populares, que não quiseram se identificar por medo, informando que
GENOILTON
e
João Paulo
estariam torturando um indivíduo no “barraco” situado aos fundos da residência do primeiro.

De acordo com o testemunhante, os investigadores então empreenderam diligência no local e constataram que o primeiro vídeo, em que a vítima aparece sendo torturada, em tese, havia sido gravado naquele logradouro, isto é, na edificação de madeira aos fundos do terreno onde fica a casa do recorrente, ao que o investigador acrescentou ainda a informação de que ele próprio sabia que
GENOILTON
residia naquele imóvel porque já tinha cumprido buscas ali em oportunidades anteriores.

Nas palavras da testemunha,
in verbis
:

“Com essa ida da gente lá, a gente conseguiu localizar que, no fundo da casa do
GENOILTON
e do
Genilto
, é o barraco na onde foi feito o primeiro vídeo com a vítima e que a vítima foi torturada naquele local ali, no fundo da residência (...) no fundo da casa do
GENOILTON
e do
Genilto
, dos dois irmãos. (...). Durante a noite, o rádio operador deles comunicou o pessoal que estava na rua que (...) na residência do
GENOILTON
, estavam o
João Moeda
e o
GENO
, que é o
GENOILTON
, torturando alguém no barraco no fundo da casa. (...). A gente já tinha cumprido buscas antes lá e o
GENOILTON
e o
Genilto
moravam lá com a sua mãe”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 193935782) – Destaquei.

Roberto
disse então que, na sequência, o perito foi novamente acionado e, ao examinar o “barracão”, localizou vestígios de sangue humano no chão.

A testemunha destacou que o recorrente, assim como os corréus, possuíam passagens pretéritas e já eram investigados na comarca de origem por envolvimento com organização criminosa e associação para o narcotráfico, ressaltando que a vítima também já havia sido presa por tráfico de drogas.

Por fim, o policial civil

aduziu que, após o homicídio, o recorrente e seu irmão não foram mais encontrados na cidade para prestar esclarecimentos e que, ao analisar o vídeo contendo a filmagem da execução delitiva, identificou a voz do ora recorrente como um dos locutores na gravação, inclusive por já conhecê-lo de passagens policiais anteriores.

Em idêntica toada, sob o crivo do contraditório judicial, o investigador da Polícia Civil
Paulo César da Silva
confirmou a notícia dada por populares à Polícia Militar, que implicava a residência do recorrente como suposto palco de uma sessão de tortura, e detalhou que, quando teve acesso ao vídeo em que a vítima do homicídio aparecia sendo torturada, reconheceu o “barracão” onde a cena ocorria como a casa de madeira existente aos fundos do terreno da mãe de
GENOILTON
, assim como identificou a voz do ora recorrente como um dos locutores na filmagem, complementando que ele já era investigado por aplicar “salves” (castigos por indisciplina no âmbito de organização criminosa) na cidade.

Sobre o “barracão” onde a vítima foi torturada,
Paulo César
informou que já havia diligenciado naquele endereço em situações anteriores e que sempre encontrou
GENOILTON
no local, inclusive havia visto o acusado no aludido logradouro cerca de 15 (quinze) dias antes.

Nas palavras da testemunha,
“(...) da mãe dos dois irmãos, do
Genilto
e do
GENOILTON
. Na verdade, era um barraco que ficava nos fundos da casa. (...).
Das muitas vezes que eu fui lá, eu sempre encontrei
o casal, que é o
GENOILTON
com a esposa. (...).
Em dias anteriores, assim quinze, vinte dias atrás, eu cheguei de ver ele lá
(...)”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 193935782).

Por derradeiro, o policial civil pontuou o quão temido, em tese, o recorrente seria na cidade, o que, na impressão do depoente, é o fator que justifica o medo dos populares de se identificarem e de formalizarem “denúncias” e notícias-crime, verbalizando,
in verbis
:

“(...) quando se trata de investigação de organização criminosa, é raro a gente conseguir testemunha. Raramente as vítimas registram a ocorrência. Então, o que acontecia, a gente ficava sabendo por populares, mas ninguém coloca no papel, entendeu? Mas a gente sabia que era eles, apontava, as pessoas apontavam, mas não vai colocar, ninguém vai testemunhar. (...).
Eles eram muito temidos. Isso eu sei que eles eram muito temidos na cidade.
Tanto é que eles agiram de uma forma e foram para casa dormir, tranquilos (...)”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 193935782) – Negritei.

Por seu turno, em audiência instrutória, o policial militar
Lindomar Batista da Silva
asseverou que estava de serviço na noite em que ocorreu o homicídio e que, via 190, recebeu uma ligação anônima informando que o recorrente
GENOILTON
e os codenunciados supostamente estariam torturando alguém em determinada residência, razão pela qual uma guarnição se deslocou até a casa de
GENOILTON
, por volta das cinco da manhã, todavia, os agentes estatais já não encontraram os moradores no local, vindo a repassar tal informação para a Polícia Civil posteriormente, após a localização do cadáver da vítima.

Pontue-se que as declarações testemunhais são corroboradas pelos vídeos existentes no processo, já que
a comparação entre os arquivos intitulados “VID-20200509-WA0009”
(que capta o momento em que a vítima aparece sendo torturada)
e “VID-20200509-WA0013”
(gravado pelos policiais durante a diligência no “barracão” aos fundos da casa do réu)
revela que os lugares realmente são semelhantes
(mídias audiovisuais armazenadas no ID 193935717).

Ademais, o laudo de exame pericial realizado no local atesta que, na edificação de madeira apontada como a suposta residência do recorrente, de fato,
foram encontradas manchas visíveis e ocultas de sangue humano pelo chão
(ID 193935663 - Pág. 5/15).

Como se vê, embora a tese defensiva de negativa de autoria encontre apoio nos autos, é igualmente certo que também não há como descartar a plausibilidade da proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia, a qual se arrima sobre os depoimentos prestados em juízo pelos policiais
Roberto Rodrigues de Oliveira
,
Paulo César da Silva
e
Lindomar Batista da Silva
, que deram conta de que o recorrente
GENOILTON
foi implicado por populares como, em tese, um dos indivíduos que torturou a vítima antes que ela fosse morta.

Ademais, de acordo com o depoimento judicial dos policiais civis
Roberto
e
Paulo César
, estas desvelaram, em primeira mão, que a empreitada delitiva supostamente se iniciou no “barraco” aos fundos da residência do ora recorrente, no qual posteriormente foram localizados vestígios de sangue humano, o que é corroborado pelos arquivos de vídeo coligidos ao feito e pela prova pericial, peculiaridades que espessam a possibilidade de envolvimento de
GENOILTON
no episódio ilícito.

Assim sendo, ao menos por ora, não há como acatar o argumento recursal de que inexistem elementos incriminatórios em desfavor do réu ou de que o seu álibi e inocência estariam cabalmente comprovados.

Mesmo porque, embora a testemunha
Ariane dos Santos Corrêa
diga em juízo que confraternizou com o acusado das 22h00min do dia
08/05/2020
até cerca de 01h00min da madrugada seguinte, e não obstante a testemunha
Clóvis Rodrigues de Souza
alegue que o réu apareceu para trabalhar às 06h30min do dia
09/05/2020
, as testemunhas defensivas
não estiveram com o increpado no ínterim de mais de cinco horas entre esses dois momentos
.

Outrossim, conquanto o laudo pericial de exame de confronto fonético tenha concluído pela
contraposição moderada entre a voz do recorrente e a voz gravada no vídeo da execução delitiva
(ID 193935896), isto não justificaria excluir dos senhores jurados a análise aprofundada da causa, pois, como bem destacado na r. decisão recorrida,
“
o laudo não excluiu por completo a compatibilidade dos dados vocais colhidos
, sendo classificado no nível -2 da escala num intervalo -4 a +4”
. (ID 193935944 - Pág. 6) – Destaquei.

Da mesma forma, o comprovante de locação de imóvel trazido à baila pela defesa, em que figura como locatária a companheira do acusado,
Angélica Estfe Corrêa
e possui como objeto domicílio situado em endereço diverso daquele onde fica o “barracão” (ID 193935958 - Pág. 11/12), tampouco basta para ilidir, de maneira estreme de dúvidas, o possível vínculo do recorrente com o imóvel onde o crime teria se iniciado, pois as testemunhas
Roberto Rodrigues
e
Paulo César da Silva
foram categóricas ao elucidar que, anteriormente, já haviam diligenciado neste último logradouro (“barracão” de madeira) e encontrado
GENOILTON
no local e, por isso, sabiam que ele residia ali.

A i. defesa alega ainda que os elementos incriminatórios existentes contra o increpado
consistem unicamente em
hearsay testimonies
(testemunhos de “ouvir dizer”)
e que os policiais se limitaram a reproduzir em juízo uma denúncia anônima que enredaria o acusado no ilícito, o que seria insuficiente para respaldar a sua pronúncia ao escrutínio do Júri Popular.

Por outro lado, com a devida vênia, a
tese
não
procede
.

A uma, porque, como se sabe,
a legislação pátria não proíbe o testemunho indireto, o qual deverá, portanto, ser valorado e sopesado conforme o critério do órgão julgador, tal qual se infere do judicioso precedente do e. STJ:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. CONDENAÇÃO. PROVAS COLHIDAS DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL E JUDICIALMENTE.
TESTEMUNHAS INDIRETAS. VALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Estando a condenação amparada em outras provas, além das colhidas na fase inquisitorial, não há falar em violação do artigo 155 do Código de Processo Penal.
2. ‘
A legislação em vigor admite como prova tanto a testemunha que narra o que presenciou, como aquela que ouviu. A valoração a ser dada a essa prova é critério judicial, motivo pelo qual não há qualquer ilegalidade na prova testemunhal indireta
.’
(HC 265.842/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 01/09/2016).
3. A prova testemunhal, mesmo que indireta (ouviu da vítima o relato), produzida em juízo, mediante o contraditório e a ampla defesa, que, de maneira coerente e harmônica, ratifica o depoimento da vítima na fase inquisitorial, é suficiente para a condenação
. 4. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no REsp n. 1.387.883/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/10/2017, DJe de 25/10/2017) – Grifei.

A duas, porque,
in casu
, os depoimentos prestados pelos policiais civis
Roberto Rodrigues
e
Paulo César da Silva
e pelo policial militar
Lindomar Batista
, a meu ver,
não podem ser tachados de testemunhos indiretos
ou de “ouvir dizer”, na medida em que os agentes de segurança pública
discorreram em juízo
a respeito do que
experienciaram
diretamente
no curso das apurações.

Em outras palavras, o
s policiais em questão
diligenciaram durante a fase investigativa, tiveram contato
imediato
com o conteúdo investigado e relataram em juízo sobre o que
efetivamente
vivenciaram
no exercício do seu múnus público e sobre os elementos que
desvelaram
em primeira mão
, podendo discorrer de
maneira
direta
sobre tais experiências,
sem que seus relatos sejam considerados depoimento indireto ou de “segunda mão”
.

Tanto é assim que, embora se remetam à denúncia anônima recebida pela Polícia Militar e que, em tese, enredaria o ora recorrente na empreitada delitiva, os investigadores também agregaram subsídios cognitivos autônomos aos seus testemunhos, narrando, por exemplo, como sabiam que o acusado supostamente residia na edificação de madeira retratada no vídeo em que a vítima aparece sendo torturada e como o recorrente já ser conhecido da Polícia por, hipoteticamente, aplicar “salves” na comarca de origem.

Saliente-se que as testemunhas
Roberto Rodrigues
e
Paulo César da Silva
foram expressas ao esclarecer que conheciam o endereço do recorrente porque já haviam cumprido diligências naquele local anteriormente, tendo
Paulo César
complementado que sempre encontrava o réu naquele logradouro quando se dirigia até lá, ao passo que o laudo de exame pericial n.o 2.06.2020.005270-01 atesta que, no lugar em questão, foram encontradas manchas visíveis e ocultas de sangue humano (ID 193935663 - Pág. 5 e Pág. 13/15).

A propósito,
o consenso jurisprudencial é no sentido de que os testemunhos indiretos não servem
exclusivamente
como base para a pronúncia, no entanto, à luz do princípio da persuasão racional e da inexistência de tarifação probatória no processo penal brasileiro,
nada impede que tais elementos
corroborem
outras provas
diretas
produzidas em juízo
, exatamente como ocorre na hipótese.

Nesse sentido:

“1. Embora a defesa sustente que o édito de pronúncia está baseado em testemunhas do ‘ouvir dizer’ ou ‘hersay testimony’,
a prova testemunhal auricular- indireta consubstancia com a prova testemunhal visual, direta, corroborada com a materialidade e indícios suficientes de autoria, torna
inviável o acolhimento do pleito de falta de indícios de autoria
”.
(N.U 0000779-95.2008.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 05/04/2023) – Grifei.

Em suma, embora
a tese defensiva de negativa de autoria também possua algum respaldo nos autos, à primeira vista, constitui
apenas uma das versões
sustentadas no processo
e
não
a única conclusão que se pode extrair das provas no atual estágio processual, de modo que
, ante a existência de duas teses opostas arguidas pelas partes
ex adversas
, ambas com arrimo no arcabouço probatório,
a incerteza deve ser remetida à apreciação da Corte Popular
, a quem incumbe a análise aprofundada e exauriente dos elementos de convicção arrecadados ao feito e, em última instância, o julgamento definitivo do mérito da causa, por força de mandamento com envergadura constitucional.

Frise-se que
não
se está aqui a falar de aplicação do famigerado princípio
in dubio pro societate
, mas tão somente se está a reconhecer que, além dos pilares que sustentam as teses defensivas,
há nos autos também elementos suficientes e que,
em tese
, poderiam vir a embasar a prolação de um veredicto eventualmente condenatório, o que afasta a conotação de hipótese excepcionalíssima que justificaria a subtração, por parte deste Tribunal togado, da competência do juiz natural para julgar a celeuma.

Portanto, reputo
admissível

a acusação
em face do recorrente e
mantenho
a decisão de
pronúncia
.

De ofício
,
corrijo

o

erro material visto no dispositivo da decisão de pronúncia
(ID 193935944 - Pág. 7)

e
decoto
do pronunciamento do réu a
agravante do §3.o do art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013
, sob pena de ofensa ao princípio da correlação ou congruência, na medida em que a denúncia imputa o exercício de comando/liderança da suposta organização criminosa ao codenunciado
João Paulo de Castro Lima
e não ao ora recorrente
GENOILTON
, tanto é que a referida agravante sequer consta da capitulação jurídica das condutas atribuídas a este último pelo
Parquet
, seja na denúncia, seja nos memoriais ministeriais (ID 193935208 - Pág. 6 e ID 193935931 - Pág. 8).

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso em sentido estrito interposto por
GENOILTON DOMINGOS DOS SANTOS
, a fim de
REJEITAR
as preliminares
arguidas, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a
r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT na ação penal n.o 1000976-13.2020.8.11.0032.

De ofício
,
corrijo

o

erro material visto
no dispositivo da decisão de pronúncia e
decoto
a
agravante
do §3.o do art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024